Tribunal: STF
Processo: RE 1305181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Penal. Alegada omissão na decisão embargada. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados.



    1. O julgado embargado não incorreu em omissão, tendo sido decidida, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório.



    3. Ademais, no julgado impugnado, se consignou expressamente o caráter infraconstitucional da questão relativa à competência do juizado especial criminal para apreciar infração de menor potencial ofensivo.



    4. Embargos rejeitados.